Tribunal: TJMT
Processo: 1023971-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023971-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), JOSE LIMA NETO - CPF: 000.377.333-70 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES MOURA - CPF: 061.847.711-08 (AGRAVADO), DELIANA MURIEL RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 014.451.351-08 (AGRAVADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência só será concedida quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da demora do julgamento definitivo da causa (art. 300 do CPC). Não sendo possível verificar, antes de maior dilação probatória, a culpa exclusiva da ré na causa do acidente de trânsito, bem como a incapacidade laboral alegada pelo autor, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência para estipulação de pensão mensal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023971-77.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

AGRAVANTE: JOSE LIMA NETO

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A, DELIANA MURIEL RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS E MARCELO RODRIGUES MOURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE LIMA NETO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Peixoto de Azevedo nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n° 1001002-96.2024.8.11.0023 ajuizada em face de LIBERTY SEGUROS S/A, DELIANA MURIEL RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS E MARCELO RODRIGUES MOURA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), bem como a anotação de restrição de transferência no veículo causador do acidente, a fim de evitar a alienação do bem, frustrando a pretensão ressarcitória do autor.

O agravante sustenta que ambos transitavam na Avenida Maranhão bem como no mesmo sentido, todavia, o Agravante transitava com sua motocicleta pela faixa da direita e o Agravado conduzia o veículo pela faixa da esquerda, na altura do Posto de Saúde, o Agravado condutor do veículo CHEV/TRACKER LTZ de placas RRU-2J99, com intuito de adentrar a Rua Colômbia, realizou repentinamente conversão à direita, cruzando à frente do Agravante; as circunstâncias que envolveram o referido acidente foram devidamente delineadas no histórico da ocorrência, conforme fragmento extraído do Boletim de Ocorrência elaborado pela autoridade policial; o próprio Agravado condutor assume a conversão suscitada, afirmando em seu relato, a sinalização com a seta, no entanto, de nada adianta a respectiva sinalização sem a devida atenção a via que irá adentrar, tendo ignorado a presença da motocicleta do Agravante, levando-o ao abalroamento mencionado; o Agravante foi encaminhado para o Hospital onde foi submetido a tratamento cirúrgico em razão das lesões causados por conta do acidente em questão; se encontra em tratamento médico intenso, tendo sua capacidade de locomoção e principalmente de trabalho sendo visivelmente afetada pelo trágico acidente; importante ressaltar que as despesas do agravante aumentaram desde a ocorrência do acidente aqui relatado, vez que se viu obrigado a arcar com inúmeros gastos com despesas médicas e fisioterápicas, além de remédios prescritos; requer o deferimento da tutela de urgência para que os Agravados paguem pensão mensal no importe de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais); pretende a anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade da parte demandada junto ao Detran, impossibilitando sua venda, transferência e alienação a terceiros de boa-fé, sob pena de colocar em risco o resultado útil do processo; por fim, requer a concessão liminar para determinar o pagamento de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) e expedir ofício com a determinação de bloqueio de venda e transferência junto ao Detran, a fim de fazer constar a restrição de transferência do bem; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE LIMA NETO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Peixoto de Azevedo nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n° 1001002-96.2024.8.11.0023 ajuizada em face de LIBERTY SEGUROS S/A, DELIANA MURIEL RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS E MARCELO RODRIGUES MOURA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), bem como a anotação de restrição de transferência no veículo causador do acidente, a fim de evitar a alienação do bem, frustrando a pretensão ressarcitória do autor.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Isso porque, a ocorrência do acidente é incontroversa, bem como a situação de saúde em que se encontra o agravante.

Contudo, as circunstâncias em que se procedeu o referido acidente demandam sem dúvida, a instrução probatória, vez que não há a probabilidade do direito, e a medida pretendida é satisfativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO PARA PENSÃO MENSAL PELA MORTE DA FILHA, VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE FILHO QUE ENSEJA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 9a C. Cível - 0039094-70.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 25.11.2019).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não houver nos autos verossimilhança das alegações da parte em virtude da necessidade de dilação probatória. Tratando-se de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, necessária é a comprovação da culpa do agravante, inviabilizando a concessão dos alimentos provisórios em sede de tutela antecipada. (TJ-MG - AI: 10000211317417001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL EM TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDAS EM RELAÇÃO A CULPA PELO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ARTIGO 300, DO CPC). PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (TJPR - 8a C. Cível - 0052026-90.2019.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 10.03.2020) (TJ-PR - AI: 00520269020198160000 PR 0052026-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 10/03/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024